Tribunal: CARF
Processo: 10665.000709/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000709/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CLEDER GASPAR SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ATIVIDADE RURAL.
NÃO ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA. DESPESAS MENSAIS.
ARBITRAMENTO.
Cabível o arbitramento das despesas mensais da atividade rural, para fins de
apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), quando o
contribuinte deixa de observar a obrigatoriedade de escrituração do Livro
Caixa e exerce atividades outras além da rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 147/149), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 139/143), proferida em sessão de 28/02/2012, consubstanciada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000709/2009-91
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000709/2009-91

Acórdão n.o 02-37.664, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 131/133), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ATIVIDADE RURAL. DESPESAS MENSAIS.
ARBITRAMENTO.
Cabível o arbitramento das despesas mensais da atividade rural, para fins de apuração
do Acréscimo Patrimonial a Descoberto, quando o contribuinte deixa de observar a
obrigatoriedade de escrituração do Livro Caixa e exerce atividades outras além da rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls.
2/12) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 13/19), tendo o contribuinte sido notificado
em 29/05/2009 (e-fl. 130), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03
a 10, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2006 e 2007, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 64.296,75, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.

A autuação decorreu de levantamento de Acréscimo Patrimonial a Descoberto
(APD), tendo em vista o excesso de aplicações sobre as origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), fls. 13 a 19, e apurado nos Demonstrativos de Variação Patrimonial de
fls. 21, 22, 27 e 28.

O enquadramento legal encontra-se citado às fls. 05 e 09.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 29/05/2009 (fls. 130), o contribuinte, por
intermédio de representante (Procuração às fls. 134), apresentou impugnação (fls. 131 a
133), em 25/06/2009, contestando o lançamento. Alega, em síntese, que não estava
obrigado à escrituração do Livro Caixa relativamente à Atividade Rural exercida e que é
descabido o raciocínio da autoridade lançadora de que 80% da Receita da atividade
rural teria sido consumido, eis que isso não corresponde à realidade. Assevera que seus
gastos com a atividade rural foram inexistentes.

A impugnação foi instruída com os documentos de fls. 134 a 137, a saber,
instrumento de Procuração e cópias de documentos de identidade do contribuinte e
procurador.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000709/2009-91

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação e postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/03/2012, e-fl. 146, protocolo recursal em 09/04/2012
segunda-feira, e-fl. 158, e despacho de encaminhamento, e-fl. 159), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000709/2009-91

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar nos anos-calendário
2005 e 2006 e se refere-se a Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tendo em vista o
excesso de aplicações sobre as origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13/19) e
apurado nos Demonstrativos de Variação Patrimonial (e-fls. 21, 22, 27 e 28).
O recorrente se insurge contra o cômputo de consumo de despesas mensais da
atividade rural equivalentes a 80% da receita bruta correspondente auferida na atividade, de
modo que se insurge contra essa leitura realizada pelo lançamento, isto porque entende que não
está obrigado à escrituração do Livro Caixa e por entender que devem ser consideradas as
despesas por ele declaradas, ou seja, despesas inexistentes (base zero), já que a Família realizava
todo o trabalho da atividade rural.
Ocorre que, como bem anota a decisão de piso, existe plena obrigação de
escrituração do Livro Caixa, a teor do art. 18, §§ 1.o a 3.o, da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de
1995, considerando a receita bruta superior ao previsto no § 3.o, veja-se:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinquenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
grifei
Ademais, no mesmo sentido, tem-se a Instrução Normativa SRF n.o 83, de 11 de
outubro de 2001, dispondo sobre a tributação dos resultados da atividade rural.
Ora, vê-se nos autos que o contribuinte, conforme levantamentos e apontamentos
da fiscalização (e-fls. 13/19 e 21, 22, 27 e 28), auferiu receitas da atividade rural superiores a R$
56.000,00 em cada um dos anos-calendário fiscalizados, de modo que, não havendo Livro Caixa,
nas próprias palavras do contribuinte, que entendia não estar obrigado a escrituração, torna-se
correto o arbitramento da receita bruta, assim como se presume realizada e consumida as
despesas da atividade rural, a teor do § 2.o do art. 18 da Lei n.o 9.250, de 1995.
No recurso voluntário sustenta, em suma, que concorda com o rito de tributar a
receita bruta declarada a ordem de 20% (vinte por cento), todavia discorda do arbitramento da
despesa a base de 80% (oitenta por cento), pois a despesa seria inexistente. Advoga, em resumo,
que não houve consumo de 80% (oitenta por cento) do restante da receita bruta. Afirma que
juntou os comprovantes da receita bruta auferida, enquanto as despesas simplesmente não
existiriam, pois o recorrente realizada pessoalmente, com sua família, os trabalhos da atividade
declarada.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000709/2009-91

Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, se a presunção é de rendimento a
base de 20% (vinte por cento) da receita bruta da atividade rural, é consequência lógica uma
presunção de que 80% da receita bruta foi custo e, portanto, resta consumida como tal (custo ou
como queira denominar a defesa: despesa).
Importa observar no APD (Acréscimo Patrimonial a Descoberto) unicamente os
20% (vinte por cento) da receita bruta da atividade rural que são objeto da tributação e isso foi
realizado pela fiscalização, destarte não há qualquer equívoco. Ora, em realidade, com igual
resultado, a fiscalização no APD lançou a receita bruta (100%) nos recursos/origens e lançou nos
Dispêndios/Aplicações uma “Despesas de custeio/investimentos rurais” a base de 80% (oitenta
por cento), de modo que o resultado líquido no APD é de 20%, que corresponde exatamente aos
20% tributados da atividade rural que devem ser considerados, então não há reparos na decisão.
De mais a mais, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa, vez que a
peça recursal não traz maiores inovações em relação à impugnação, passo a adotar, doravante,
como acréscimo das minhas razões de decidir o seguinte trecho elucidativo da decisão
vergastada, com fulcro no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do
Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:

Portanto, considerando que o interessado declarou receitas da atividade rural
para os exercícios 2006 e 2007 nos totais de R$ 295.118,78 e R$ 363.241,13,
respectivamente (Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF de fls. 109 a
120, em especial fls. 114 e 120), improcedente a alegação de que estaria desobrigado à
escrituração do Livro Caixa.

Ante o exposto, sendo certo que o contribuinte auferiu receitas da atividade rural
superiores a R$ 56.000,00 em cada um dos anos-calendário examinados, é óbvio que
arcou com gastos para auferir tais rendimentos. Ocorre que o interessado não informou
tais gastos/despesas em suas DIRPFs e nem tampouco os escriturou. Nestes casos, não
havendo Livro Caixa apto a fazer prova a seu favor, não sendo crível a veracidade das
informações prestadas nas DIRPFs apresentadas, correto o arbitramento das despesas da
atividade rural, por força do disposto no Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de
1943, art. 79 e §1o, abaixo transcritos, matriz legal do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), art. 845, incisos e parágrafos:
Art. 79. Far-se-á o lançamento ex-officio:
a) arbitrando os rendimentos, mediante os elementos de que se dispuser, nos
casos de falta de declaração;
b) abandonando as parcelas que não tiverem sido esclarecidos e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser,
quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou
não forem satisfatórios;
c) computando as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de
declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores,
com elemento seguro de provo, ou indício veemente de sua falsidade ou
inexatidão.

Dessa forma, ao arbitrar as despesas da atividade rural, a autoridade lançadora
nada mais fez do que efetuar o correto cálculo dos rendimentos da atividade rural aptos
a suportarem o acréscimo patrimonial apresentado pelo contribuinte, que não exerce
exclusivamente atividade rural.

Quanto ao percentual das receitas da atividade rural declaradas considerado
como despesas (80%), importante ter em mente que, se para fins de apuração de
resultado da atividade rural, em casos de arbitramento, cuidou a Lei no 9.250, de 1995,
art. 18, § 2o, anteriormente transcrito, de estabelecer que somente 20% da receita seria
tributado, por decorrência lógica, estabeleceu um parâmetro para as despesas da
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000709/2009-91

atividade rural, sendo lícito à autoridade lançadora adotá-lo em hipóteses, como aqui
ocorreu, em que se vê obrigada a arbitrar as referidas despesas. Portanto, igualmente
neste tocante, a autuação não merece reparos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital